Tribunal: TJDFT
Processo: 0720243-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720243-78.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON LUIS LIMA PEREIRA AGRAVADO: HIDRO BRASIL DESENTUPIDORA E DEDETIZADORA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Wellington Luis Lima Pereira contra decisão proferida pelo d. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença de honorários advocatícios, processo no 0700773-92.2024.8.07.0001, que assim decidiu: “Intime-se a parte credora, a fim de que comprove, nos autos, o pagamento das respectivas custas processuais referentes à fase de cumprimento de sentença que ora pretende deflagrar, com a juntada da guia correspondente, bem como do comprovante de quitação. Para tanto, assinalo o prazo de 2 (dois) dias, sob pena de retorno dos autos arquivo. Em caso de inércia da parte interessada, dispensada nova conclusão, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com as baixas de estilo, em virtude do trânsito em julgado, conforme certificado em id. 233472571.” Inconformado, o demandante recorre. O agravante sustenta que “a exigência de custas iniciais em demandas de cobrança de honorários gera um ônus desproporcional à advocacia, violando inclusive o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição”. Alega que o § 3o do art. 82 do CPC, com redação dada pela Lei no 15.109/2025, é norma processual válida e vigente, com aplicação imediata, conforme o art. 14 do CPC. Destaca que o referido dispositivo “não cria isenção tributária, mas apenas disciplina a dinâmica processual do adiantamento de custas em ações que versem sobre honorários advocatícios”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão agravada, de modo a permitir o regular prosseguimento da ação originária sem o recolhimento antecipado das custas iniciais. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Emerge dos autos de origem que se trata do cumprimento de sentença relacionada aos honorários advocatícios. In casu, não se desconhece o § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, dispensando o advogado do adiantamento das custas processuais na cobrança de honorários advocatícios, todavia, a norma tem sido questionada em relação à sua constitucionalidade. A questão central é a aparente inconstitucionalidade decorrente de violação ao princípio da isonomia. Portanto, tenho que a questão enseja exame mais aprofundado do que o possível nesta prelibação sumária, mostrando-se prudente fazê-lo, inclusive, em conjunto com o e. Colegiado. Igualmente, não se verifica perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que as custas processuais no âmbito deste Tribunal são bastante módicas, por isso não são obstáculo ao exercício do cumprimento de sentença. Ademais, ao demandante é assegurado o ressarcimento das despesas processuais ao final, incluindo-a no crédito a receber. Desse modo, ausentes os requisitos cumulativos e imprescindíveis a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se o agravado, para que, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de maio de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator